Tribunal: TJBA
Processo: 8017636-39.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017636-39.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO VICTOR NUNES FIGUEIREDO Advogado(s): PEDRO AURINO SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, LEI N. 11.343/06 EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) COM ART. 14, LEI N. 10.826/03. PREAMBULAR. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE NO PLEITO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VALORADA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. PRELIMINAR. PEDIDO PARA RESPONDER AO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADO. NÃO RECOMENDAÇÃO NA HIPÓTESE ANTE O MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM VIA PÚBLICA. INDIVÍDUO QUE PORTAVA ARMA, CARTUCHOS, MUNIÇÕES E BALANÇAS DE PRECISÃO. SUJEITO QUE PARMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO CAUTELAR QUE REMANESCE IMPRESCINDÍVEL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313, CPP. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O SISTEMA SEMIABERTO. PROVIMENTO CGJ 01/2023 E COMPREENSÃO DO STJ SOBRE O ASSUNTO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA DO CRIME DO ART. 14, LEI N. 10.826/03. ENQUADRAMENTO COMO MAJORANTE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACOLHIMENTO. ART. 40, IV, LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSLIDADE ENTRE A APREENSÃO DA ARMA E AS SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. REVÓLVER APREENDIDO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1259, STJ. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO GENÉRICA E MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, III, “d”, CP. ART. 65, I, CP. NÃO ALBERGAMENTO. MAGISTRADO SINGULAR QUE RECONHECEU AS ATENUANTES NA SENTENÇA GUERREADA, MAS REDUZIU A REPRIMENDA AO MÍNIMO LEGAL. CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULADO N. 231, STJ. DOSIMETRIA DA PENA REPROCEDIDA. REALIZADO NOVO CÁLCULO CONSIDERANDO A MAJORANTE DO ART. 40, IV, LEI N. 11.343/06 E AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL E CONDENAÇÃO PELA INFRAÇÃO INSERTA NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO EM 1/2 EM RAZÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS PARA ALÉM DA ARMA (20 CARTUCHOS E 02 CARREGADORES). AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA REPRIMENDA FINAL. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA FRAÇÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. 1. Falta interesse-utilidade na solicitação do apelante para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade quando esta não foi considerada em seu desfavor quando do cálculo dosimétrico. Tópico do apelo não conhecido. 2. Preliminarmente, não há que se falar em acolhimento da solicitação do apelante para recorrer em liberdade quando presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por ter permanecido custodiado durante a instrução e ter sido condenado pela prática da infração a que respondeu. Ademais, a forma de cometimento do crime de tráfico de drogas: em via pública, fazendo uso de arma de fogo, arma de fogo, munições e petrechos, além de ter tentado fugir ao vislumbrar a aproximação de guarnição policial respaldam a manutenção do decreto constritivo in casu. Ademais, tem-se que o magistrado determinou fosse respeitada a compatibilidade com regime semiaberto, o que é possível segundo provimento 01/2023 da CGJ e compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. 3. A análise do contexto fático em que foi flagranteado o recorrente demonstra a ocorrência de nexo causal entre o delito de tráfico de drogas e o de porte de arma –, o que destitui a tese de ocorrências de desígnios autônomos in casu. O fato de o agente ter sido encontrado, ainda na rua, portando arma de fogo de uso permitido presa na cintura em desacordo com a legislação e uma mochila com variedade de entorpecentes e balanças de precisão, de logo, já demonstra que a posse do instrumento bélico e dos armamentos existiu para viabilizar o comércio de entorpecentes na área. Tal situação demonstra a existência de um liame hábil a comprovar que o uso das armas estaria diretamente ligado à viabilização do tráfico, em situação que atrairia a incidência do princípio da consunção ao cenário em tela, conforme preceitua o tema repetitivo n. 1259 do STJ. 4. O reconhecimento das atenuantes da confissão genérica (art. 65, III, “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP) na sentença não pode ensejar a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de construção jurisprudencial válida e eficaz sumulada no enunciado n. 231, STJ. 5. Cálculo dosimétrico reprocedido. Pena base mantida em 05 (cinco) anos e 06 (meses) 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Redução da basilar ao mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão do reconhecimento das reconhecimento das atenuantes da confissão genérica (art. 65, III, “d”, CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Aumento da pena intermediária em 1/2 em virtude da grande quantidade de munição apreendida com recorrente e posterior redução em 1/6 pela manutenção do tráfico privilegiado reconhecido na sentença que não foi objeto de impugnação ministerial. Reprimenda final de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte seis) dias-multa, fixada na sentença, mantida para evitar reformatio in pejus. Ausência repercussões no regime inicial de cumprimento sancionatório (semiaberto – art. 33, §2º, “b”). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA FRAÇÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8017636-39.2024.8.05.0080, proveniente do MM. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, em que figuram como apelante, JOÃO VICTOR NUNES FIGUEIREDO e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso e, quanto a extensão conhecida, dar-lhe parcial provimento para proceder com a desclassificação requerida pela defesa para condenar JOÃO VICTOR NUNES FIGUEIREDO pelo crime elencado no art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, extirpando-se, assim, a condenação pelo tipo previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e, consequentemente, do concurso material empregado (art. 69, CP). 06